Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. PRECEDÊNCIA SOBRE OS DEMAIS DIREITOS. STF. ADPF 130. VERIFICAÇÃO DE DANOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EVENTUAL EXCESSO. DECOTE A POSTERIORI.
1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos.
2. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.
3. A liberdade de expressão é indivisível!
4. “O bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa e o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada. Precedência do primeiro bloco. Incidência a posteriori do segundo bloco de direitos, para o efeito de assegurar o direito de resposta e assentar responsabilidades penal, civil e administrativas, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa” (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).
5. Não é papel do Poder Judiciário examinar a conveniência privada de uma reportagem jornalística. A verificação sobre eventual dano à imagem e à honra do agravante decorrente dos fatos noticiados requer dilação probatória, inviável na cognição estrita do agravo de instrumento.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.